Tribunal: TJDFT
Processo: 0006504-52.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese, o autor, ora apelante, pretende a responsabilização civil de concessionária de serviço de transporte coletivo em razão de danos decorrentes de acidente de trânsito.

2. A norma prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo que prevê a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

3. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. O aludido nexo deve ser visto como a correlação lógica e necessária entre a ação ou omissão e o evento danoso.

4. No caso em deslinde não houve a demonstração do nexo causal entre a conduta do motorista da ré e o dano suportado pelo demandante.

5. Recurso conhecido e desprovido.